Tribunal: STF
Processo: RHC 181476
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE FUNDO – REITERAÇÃO. O fato de tratar-se de reiteração de matéria veiculada em outra impetração não impede a análise do pedido.



    INTIMAÇÃO – JULGAMENTO – APELAÇÃO. Comprovada a intimação da defesa a fim de manifestar eventual objeção à realização virtual do julgamento da apelação, fica afastada nulidade.